Tribunal: TJMT
Processo: 1021525-41.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021525-41.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[S. E. D. S. P. - CPF: 067.194.752-40 (APELADO), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), JORGE MACIEL DAMASCENO PIRES - CPF: 940.742.242-91 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), JORGE MACIEL DAMASCENO PIRES - CPF: 940.742.242-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E ALTERAÇÃO DE MALHA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de indenização por danos morais, movida por consumidora menor de idade. O caso envolve a alteração unilateral do voo e a inclusão de conexão não programada, resultando em atraso superior a sete horas no
destino final
. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a readequação da malha aérea caracteriza excludente de responsabilidade civil; (
ii
) verificar a ocorrência de danos morais decorrentes da alteração do itinerário e do atraso no voo; e (
iii
) analisar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva (CDC, art. 14). A alegação de readequação da malha aérea ou problemas operacionais configura fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, e não rompe o nexo de causalidade nem afasta o dever de indenizar.

4. As peculiaridades do caso concreto
,
consumidora menor de idade, imposição de conexão não planejada e atraso de aproximadamente oito
horas
,
comprovam
a efetiva lesão extrapatrimonial, superando o mero dissabor. A assistência material prestada, embora cumpra norma administrativa, não elide o dano moral consolidado.

5. O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de possuir caráter pedagógico. O montante fixado na sentença alinha-se aos parâmetros adotados pela Câmara em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento
:

"1. A readequação da malha aérea configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade civil da companhia aérea por danos causados ao consumidor. 2. A alteração unilateral de voo que resulta em atraso excessivo e transtornos significativos ao passageiro enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.078/1990 (CDC), art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJ-MT, Apelação Cível 1030665-87.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
DJe
18.11.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1007229-51.2024.8.11.0040, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
DJe
09.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, registrada sob o n.
1021525-41.2025.8.11.0041
, ajuizada por
S. E. D. S. P.
(menor representada por seu genitor Jorge Maciel Damasceno Pires) em desfavor da apelante, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescidos de encargos legais, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Na
origem
(id. 327723854), a parte autora narrou que adquiriu passagens aéreas para o trecho Florianópolis/SC – Cuiabá/MT, com conexão em Curitiba/PR e embarque previsto para 27/11/2023. Asseverou que foi vítima de
overbooking
e alteração unilateral de voo sem aviso prévio, com a inclusão de uma conexão não programada em Campinas/SP, o que resultou em chegada ao destino com atraso superior a sete horas. O Juízo
a quo
, ao proferir sentença, aplicou o Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica, rejeitou a tese de readequação de malha aérea como excludente de responsabilidade — classificando-a como fortuito interno — e reconheceu o dano moral decorrente da falha na prestação do serviço.

Em suas
razões recursais
(id. 327723856), a apelante
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso. No mérito, defende a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) como norma especial ou complementar ao microssistema consumerista. Argumenta a inexistência de ato ilícito, justificando que a alteração do itinerário ocorreu por necessidade de balanceamento da malha aérea e que o
atraso do voo decorreu de questões operacionais e manutenção não programada, visando à segurança de voo.

Ainda no apelo, a recorrente afirma que prestou a devida assistência material à parte apelada, incluindo reacomodação no próximo voo disponível e fornecimento de alimentação, em conformidade com a Resolução n. 400 da ANAC. Invoca o artigo 251-A do CBA para alegar a ausência de comprovação efetiva do dano moral, sustentando que o atraso, por si só, não gera dever de indenizar. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, considerando-o desproporcional ao tempo de atraso (oito horas), bem como a minoração dos honorários advocatícios e custas processuais.

Em
contrarrazões
(id. 327723861), a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença. Ressalta o poderio econômico da recorrente e a necessidade de a indenização possuir caráter pedagógico para desestimular práticas lesivas. Reitera que a readequação da malha aérea configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade da transportadora. Enfatiza os danos sofridos, consistentes no impedimento de embarque, imposição de conexão extra e atraso de 7 horas e 23 minutos, além da assistência material que classifica como precária. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer (id. 354080875), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
em face da sentença
proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
por

S. E. D. S. P.
(menor representada por seu genitor
Jorge Maciel Damasceno Pires
)
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

Alega a Apelante, em síntese, que a alteração do voo e o consequente atraso decorreram de readequação da malha aérea e motivos operacionais visando à segurança, inexistindo ato ilícito ou dever de indenizar, sobretudo diante da assistência material prestada. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, alegando desproporcionalidade, e pela minoração dos honorários advocatícios.

Já a parte Apelada, em suas contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a falha na prestação do serviço restou incontroversa, caracterizando fortuito interno, e que o valor arbitrado é condizente com a gravidade dos danos suportados, notadamente por se tratar de consumidora menor de idade submetida a exaustiva espera.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que
a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo,
incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, em diálogo das fontes com a legislação aeronáutica, naquilo que não contrariar a proteção do consumidor.

A responsabilidade da companhia aérea éobjetiva,nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos consumidores independentemente de culpa, salvo se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil da companhia aérea pelos danos decorrentes da alteração unilateral do itinerário, que resultou em atraso de aproximadamente 8 (oito) horas na chegada ao
destino final
.

A Apelante sustenta a ocorrência de "readequação da malha aérea" e "motivos operacionais" como excludentes de ilicitude. Contudo, tais intercorrências, inerentes à atividade de transporte aéreo, configuram fortuito interno, integrando o risco do empreendimento, e não rompem o nexo de causalidade nem afastam a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

A falha na prestação do serviço é evidente. A autora, menor de idade, adquiriu passagens para o trecho Florianópolis/Cuiabá com conexão em Curitiba, mas foi surpreendida por alteração unilateral que impôs nova conexão em Campinas/SP e retardou a chegada em cerca de 8 horas. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a alteração de voo sem justificativa plausível de força maior externa configura ato ilícito indenizável. Nesse sentido, destaca-se recente julgado deste Tribunal:

"A alteração unilateral do voo, sem a devida oferta de opções de reacomodação ou reembolso integral previstas na Resolução 400 da ANAC, configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto."(TJ-MT - Apelação Cível: 1030665-87.2023.8.11.0003, Relator: Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado,
DJe
: 18/11/2024).

Quanto à existência do dano moral, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha entendimento de que
o atraso de voo, por si só, não enseja automaticamente dano moral indenizável, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto
, as peculiaridades do caso concreto demonstram a efetiva lesão extrapatrimonial. A imposição de espera exaustiva de quase 8 horas a uma criança, com alteração de rota e conexões não planejadas, transcende o mero dissabor cotidiano, gerando angústia, cansaço e aflição que merecem reparação. A assistência material (alimentação/reacomodação), embora constitua dever regulamentar (Resolução 400 da ANAC), não possui o condão de elidir o dano moral já consolidado pela má prestação do serviço e pela violação da legítima expectativa do consumidor.

Ressalte-se que a aplicação do
artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/86)
, invocado pela apelante, não possui o condão de afastar o dever de indenizar no caso concreto. Embora o referido dispositivo exija a comprovação da efetiva ocorrência do dano extrapatrimonial, superando a tese do dano in
re

ipsa
puro para simples atrasos, tal exigência foi plenamente satisfeita nos autos. As circunstâncias fáticas
-
menor de idade, espera de 8 horas em aeroporto, conexão não programada e cansaço excessivo constituem prova robusta da ofensa aos direitos da personalidade, em perfeita consonância com o sistema de proteção integral do Código de Defesa do Consumidor e com a própria norma aeronáutica citada.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor deve ser arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade da condenação: compensar a vítima e desestimular a reincidência da conduta lesiva. O montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença revela-se adequado e em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos de cancelamento ou alteração substancial de voo.

Corroborando esse entendimento, colaciona-se precedente específico desta Quinta Câmara de Direito Privado, que inclusive majorou indenização para este patamar em situação similar:

"O cancelamento unilateral de voo por alteração de malha aérea, não comunicado com antecedência razoável e sem prova robusta de caso fortuito externo, configura falha na prestação do serviço. [...] O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 revela-se insuficiente diante da intensidade dos transtornos vivenciados, sendo adequada a majoração para R$ 8.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização."(TJ-MT - Apelação Cível: 1007229-51.2024.8.11.0040, Relator: Des. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado,
DJe
: 09/06/2025).

Portanto, não há que se falar em redução do valor indenizatório, sob pena de esvaziar o caráter pedagógico da medida frente ao porte econômico da ofensora e à gravidade da falha operacional.

A conduta da companhia aérea, ao impor alteração unilateral significativa do itinerário e submeter a passageira menor de idade a longa espera em aeroporto, evidencia falha grave na prestação do serviço, não podendo ser tolerada no âmbito das relações de consumo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante, fixando-os definitivamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Visando evitar a oposição de embargos de declaração e viabilizar eventual acesso às instâncias superiores, consideram-se
prequestionadas
as matérias constitucional e infraconstitucional suscitadas, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é desnecessária a
menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026